Tribunal: TJPA
Processo: 0018020-19.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018020-19.2012.8.14.0401

APELANTE: NAIRO MARILAC BALIEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0018020-19.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: NAIRO MARILAC BALIEIRO

ADVOGADO: PAULO SERGIO GUEDES FREIRE PA-4973

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. INCLUSÃO NA PARTE DISPOSITIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ORDENADA PELO JUIZ DE ORIGEM. TESE DEFENSIVA. NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA FUNDAMENTADA E CONFORME ÀS SUMULAS DE JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULAS Nºs. 17, 19 e 23 DO TJPA
. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0018020-19.2012.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: NAIRO MARILAC BALIEIRO

ADVOGADO: PAULO SERGIO GUEDES FREIRE PA-4973

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
NAIRO MARILAC BALIEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém-PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4339877).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 11.10.2012, nesta capital, o recorrente e mais um comparsa não identificado teriam invadido um estabelecimento comercial chamado “
Sucataria Viggiano
” e, de lá, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 04 (quatro) aparelhos de telefone celular e uma quantia de R$ 2321,00 (dois mil, trezentos e vinte e um reais), razão pela qual foi denunciado como incurso nas sanções punitivas inseridas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (id nº.

4339872).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a anulação da sentença, em razão de constar da parte dispositiva o nome de terceiro estranho ao processo, além de não ter o Juízo a quo se omitido acerca das teses defensivas arguidas em memoriais (id nº.

4339878 - Pág. 1 – 2).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id nº.

4339878 – Pág. 31 – 32).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (id nº.).

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Da leitura dos autos, constato que a controvérsia posta no recurso é de simples solução, prescindindo de maiores digressões.

O apelo não comporta provimento por duas razões.

A uma porque a circunstância de constar o nome de terceiro estranho ao processo na parte dispositiva da sentença apelada não é capaz de viciá-la a ponto de ensejar sua nulidade, afinal, trata-se de mero erro material suscetível de correção mesmo após sua publicação, nos termos do art. 494, I
[1]
, do CPC, o que, registro, já foi, inclusive, ordenado pelo juiz de origem por despacho nos autos (id nº. 4339878 - Pág. 11).

A duas porque não houve, a meu ver, nenhuma omissão na sentença recorrida quanto à análise de tese defensiva, estando o decreto condenatório satisfatoriamente fundamentado e em consonância as diretrizes fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[2]
, 19
[3]
e 23
[4]
TJPA), razão pela qual a pretensão de reforma não merece prosperar.

No mais, pontuo que, segundo remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em violação do art. 619 do CPP se as teses de defesa foram afastadas de forma fundamentada, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte
[5]
, como ocorreu no caso dos autos.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

[2]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[5]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RELAÇÃO A DETERMINADO QUESITO DO EXAME. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que “não há falar em violação do art. 619 do CPP se as teses [...] foram afastadas de forma fundamentada, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.562.086/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 16/10/2020). 2. Na hipótese, ficou evidenciado no acórdão proferido no julgamento de apelação que a vítima recusou-se a realizar o exame complementar, não tendo sido a prova testemunhal suficiente para atestar a incapacidade para o trabalho por mais de 30 dias, de maneira que, não havendo no laudo informações precisas acerca das sequelas sofridas ou dos dias necessários de afastamento das funções, não haveria que se falar em omissão pela ausência de pronunciamento quanto a determinado item do referido laudo e, assim, de violação ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. 3. Delineada no acórdão impugnado a prática do crime de lesão corporal de natureza leve pelo recorrido, conforme assentado pelo Tribunal de origem, que é soberano no exame das provas, a desclassificação da conduta praticada reclamaria no caso o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, de acordo com o que prescreve a Súmula n. 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1770950/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 06/10/2021)

Belém, 02/08/2022